Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006334-16.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ - CPF: 058.231.741-01 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – – REVISÃO IMPROCEDENTE.

Para que o agente faça jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não basta que seja primário, não possua antecedentes e não integre organização criminosa: é necessário que também não se dedique às atividades criminosas. Assim, se os elementos probatórios demonstram que, antes da prisão em flagrante, o agente já vinha praticando o tráfico de drogas de maneira habitual, não se aplica a referida minorante, sobretudo se ele já respondia a outras ações penais por delitos diversos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Erlan de Oliveira Bueno da Cruz
a fim de impugnar sua condenação à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que foi objeto da Ação Penal n. 1006363-71.2023.8.11.0042.

Em síntese, o requerente alega que o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas implicou contrariedade à evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (Id. n. 206105187).

Junta documentos (Ids. n. 206105192 a 206108153).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisão (Id. n. 208045652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
da revisão.

Como relatado,
Erlan de Oliveira Bueno da Cruz

foi condenado, na Ação Penal n. 1006363-71.2023.8.11.0042,
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o ora requerente alega que o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas implicou contrariedade à evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual pugna pela aplicação da minorante e pelo abrandamento do regime inaugural.

Sem razão, contudo.

Para que o agente faça jus à referida minorante, não basta que seja primário, não possua antecedentes e não integre organização criminosa: é necessário que também não se dedique às atividades criminosas. Assim, se os elementos probatórios demonstram que, antes da prisão em flagrante, o agente já vinha praticando o narcotráfico de maneira habitual, não há falar em incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Além disso, apesar de certa controvérsia a respeito da questão, subsiste, inclusive no Supremo Tribunal Federal, entendimento de que ações penais em curso se prestam a corroborar a conclusão de que o agente se dedica às atividades criminosas. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A

existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Na espécie, o requerente, que
era conhecido pelos policiais militares que o abordaram (Rony Rogério Santos de Souza e Edson Colonhese Basso) como criminoso contumaz
, foi surpreendido portando duas porções de cocaína, com massa total de 44,47g (quarenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas), uma pedra de pasta-base de cocaína, com massa total de 14,07g (quatorze gramas e sete centigramas), duas porções de maconha, com massa total de 3,23g (três gramas e três centigramas), uma balança de precisão (petrecho comumente utilizado por traficantes profissionais) e quantia significativa de dinheiro em espécie, a saber, R$ 2.017,00 (dois mil e dezessete reais), a evidenciar a lucratividade de sua atividade espúria.

Ademais, as testemunhas relataram que já haviam recebido a informação de que o requerente vinha praticando o narcotráfico naquela localidade, ou seja, não se tratou de um episódio isolado, mas da constatação de uma situação que já perdurava há certo tempo.

Outrossim, observo que, quando de sua prisão em flagrante, em 23 de março de 2023, o requerente
já possuía condenação
(ainda que não definitiva) pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados nos artigos 157, §§ 2o, inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, condenação essa, diga-se de passagem, recentemente confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (autos n. 0020121-76.2019.8.11.0042),
além de também responder a outras ações penais
por delitos diversos (autos n. 0031553-29.2018.8.11.0042, 0008858-13.2020.8.11.0042 e 1007641-78.2021.8.11.0042).

Trata-se, à toda evidência, de indivíduo em constante contato com o crime, e que, portanto, não merece ser agraciado com a benesse pretendida, pensada que foi para mitigar a situação daquele que se aventura, pela primeira vez, no mundo do crime.

Nesse contexto, afigura-se inviável o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e, consequentemente, mantida a reprimenda privativa de liberdade no patamar estabelecido na ação penal (5 anos de reclusão), não há falar em abrandamento do regime inicial para cumprimento dessa sanção, dada a proibitividade desse
quantum
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”,
contrario sensu
, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024